Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-98.2025.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1002995-98.2025.8.11.0037
EMBARGANTE: ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ
EMBARGADA: VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE TRATOR AGRÍCOLA – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ALEGADA DIVERGÊNCIA NO PRAZO CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AGRÍCOLA VENDEDORA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002995-98.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Compromisso, Promessa de Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ - CPF: 329.779.999-49 (EMBARGANTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), VAMOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 57.213.191/0007-82 (EMBARGADO), JANAINA BRANDAO TEIXEIRA GONZAGA - CPF: 490.550.128-82 (ADVOGADO), STEPHANIE FEITOSA SILVA - CPF: 467.369.668-92 (ADVOGADO), ELIZANDRA MENDES DE CAMARGO DA ANA - CPF: 213.640.388-54 (ADVOGADO), CARLOS GEDIAO HEIDERICH JUNIOR - CPF: 306.493.798-70 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE TRATOR AGRÍCOLA – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ALEGADA DIVERGÊNCIA NO PRAZO CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AGRÍCOLA VENDEDORA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1002995-98.2025.8.11.0037

EMBARGANTE:

ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ

EMBARGADA:

VAMOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROBERVAL BARIAO BOLONHEIZ
, em face do v. acórdão desta Câmara (Id. 349688853) que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Alexandre Delicato Pampado, da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do processo no 1002995-98.2025.8.11.0037.

O embargante opõe os presentes embargos de declaração na peça Id. 350418380, alegando que o acórdão incorreu em omissões e contradições.

Sustenta a ausência de análise da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural, ausência de análise da legitimidade passiva e da cadeia de fornecimento, ausência de análise da responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento, com base nos artigos 7o, parágrafo único, 14 e 25, parágrafo primeiro, todos do CDC.

Aponta a existência de contradição e omissão na aplicação da teoria da aparência da boa-fé objetiva e das provas dos autos, com base nos artigos 187, 421, 422 e 427, todos do Código Civil, ausência de análise da questão do litisconsórcio passivo facultativo ou necessário como matéria de ordem pública, com base nos artigos 114 e 115 do CPC, e ausência de análise do procedimento previsto no artigo 339, parágrafos primeiro e segundo, do CPC e seus limites.

Requer o acolhimento destes aclaratórios, com o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais federais aplicáveis para fins de prequestionamento visando eventual interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário.

Intimada, a parte embargada apresentou impugnação aos embargos de declaração na peça Id. 353167383, sustentando que os aclaratórios não devem ser conhecidos por ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 1022 do CPC, revelando mero inconformismo do embargante e nítido caráter infringente.

Diz que o embargante maneja aclaratórios com intuito claramente infringente, visando a reforma do
decisum
para que seja reconhecida a inexistente legitimidade passiva da embargada ou para que em caráter subsidiário seja possível trazer o banco para o polo passivo nessa avançada fase processual.

Defende que o acórdão foi devidamente fundamentado, inexistindo vício de omissão, pois apreciou os argumentos de ambas as partes e especificou os elementos que permitiram chegar à conclusão acertada de que o contrato de financiamento foi firmado única e exclusivamente entre o embargante e a instituição bancária, sem qualquer responsabilidade por parte da embargada, sendo inaplicável a teoria da aparência e a responsabilidade solidária em razão da cadeia de fornecimento.

Aponta que ainda que não tenha ocorrido manifestação expressa sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e sobre a inversão do ônus da prova, o acórdão deixou evidente que a aplicação dos dispositivos consumeristas não seriam aptos a afastar a ilegitimidade passiva da embargada.

Complementa

que não há vício de contradição, pois este deve ser interno facilmente verificável na mesma decisão, sendo descabida a argumentação do embargante de que o
decisum
teria sido contraditório com relação à realidade fática e probatória dos autos.

Discorre, no mais, que os julgados mencionados pelo acórdão guardam relação com o presente caso, demonstrando a autonomia existente entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento, e que é flagrante a ilegitimidade passiva da embargada no caso em testilha. Pede, assim, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE TRATOR AGRÍCOLA – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – ALEGADA DIVERGÊNCIA NO PRAZO CONTRATUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA AGRÍCOLA VENDEDORA – RECONHECIMENTO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa vendedora de maquinário agrícola não possui legitimidade passiva para responder por divergências existentes em contrato de financiamento bancário celebrado exclusivamente entre o comprador e instituição financeira.

O contrato de compra e venda e o contrato de financiamento constituem negócios jurídicos distintos e autônomos, não havendo responsabilidade solidária da vendedora por vícios ou divergências no contrato de crédito do qual não participou.

A simples intermediação do contato entre comprador e instituição financeira não torna a vendedora parte do contrato de financiamento nem a responsabiliza por suas cláusulas.

Inaplicável a teoria da aparência quando o comprador tinha plena ciência de que o financiamento seria realizado com instituição financeira diversa da vendedora, tendo rubricado e assinado todas as páginas da cédula de crédito bancário.

A documentação demonstra que a vendedora encaminhou ao banco pedido de compra com informações corretas quanto ao prazo de financiamento, não havendo indício de erro ou falha a ela imputável.

Prejudicada a discussão sobre litisconsórcio passivo diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelada.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, verifica-se que o embargante utiliza o recurso aclaratório com nítido propósito infringente buscando a rediscussão da matéria já decidida e o prequestionamento de dispositivos legais para eventual interposição de recursos aos tribunais superiores, sem que estejam presentes os vícios autorizadores da via eleita.

Com efeito, a despeito dos argumentos em sentido diverso, o acórdão embargado examinou de forma completa e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, tendo fundamentado expressamente que
a empresa vendedora de maquinário agrícola não possui legitimidade passiva para responder por divergências existentes em contrato de financiamento bancário celebrado exclusivamente entre o comprador e instituição financeira, que o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento constituem negócios jurídicos distintos e autônomos, que a simples intermediação do contato entre comprador e instituição financeira não torna a vendedora parte do contrato de financiamento nem a responsabiliza por suas cláusulas, que a documentação demonstra que a vendedora encaminhou ao banco pedido de compra com informações corretas quanto ao prazo de financiamento não havendo indício de erro ou falha a ela imputável, e que a alegada teoria da aparência não encontra respaldo nos elementos dos autos porque o apelante tinha plena ciência de que o financiamento seria realizado com instituição financeira diversa da vendedora tendo rubricado e assinado todas as páginas da cédula de crédito bancário com reconhecimento de firma
.

Quanto à alegada
omissão
sobre
a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao produtor rural
, verifica-se que o acórdão não precisava enfrentar expressamente essa questão, porque
a conclusão pela ilegitimidade passiva da embargada decorre da análise da relação jurídica material controvertida independentemente da qualificação da relação como consumerista ou não
.

O julgado deixou claro que a embargada atuou unicamente como vendedora do maquinário agrícola, tendo cumprido integralmente suas obrigações contratuais ao entregar o bem adquirido em perfeitas condições, que o pedido de compra elaborado pela embargada e encaminhado à instituição financeira continha precisamente as informações corretas quanto ao prazo de financiamento de trinta e seis meses, conforme acordado com o autor, e que eventual divergência entre o inicialmente negociado e o efetivamente contratado somente poderia ser atribuída ao próprio autor que assinou o contrato sem a devida atenção ou à instituição financeira responsável pela elaboração da cédula de crédito bancário.

Ainda que se admitisse a aplicação do CDC, a conclusão pela ilegitimidade passiva da vendedora que não participou da elaboração do contrato de financiamento não definiu seus termos e condições e não possui qualquer ingerência sobre a relação creditícia estabelecida entre o autor e o banco permaneceria inalterada.

A alegada
omissão
sobre a
responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento
também não se configura.

O acórdão enfrentou expressamente
a tese de responsabilidade solidária e existência de contratos coligados, consignando que o contrato de compra e venda do trator agrícola e o contrato de financiamento bancário constituem negócios jurídicos distintos e autônomos celebrados entre partes diversas, que a apelada não participou da elaboração do contrato de financiamento não definiu seus termos e condições especialmente o prazo de pagamento e os encargos financeiros e não possui qualquer ingerência sobre a relação creditícia estabelecida entre o autor e o banco, e que a simples circunstância de a vendedora ter intermediado o contato entre o comprador e a instituição financeira facilitando a operação comercial não a torna parte do contrato de financiamento nem a responsabiliza solidariamente por eventuais vícios ou divergências nele existentes
.

O julgado colacionou jurisprudência firme do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a concessionária ou revendedora não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute exclusivamente cláusulas de contrato de financiamento bancário do qual não é parte
.

De fato, verifica-se que o embargante pretende que o acórdão se manifeste expressamente sobre a aplicação dos artigos do Código Civil relativos ao abuso de direito e boa-fé objetiva. Ocorre que o julgado enfrentou a
questão da boa-fé
ao consignar que
ainda que eventualmente tenha havido o reconhecimento extrajudicial do erro pela apelada/embargada, isto não tem o condão de alterar a conclusão pela ilegitimidade passiva, na medida em que a postura adotada pela empresa de tentar compreender e intermediar a solução da questão junto à instituição financeira revela apenas boa-fé e zelo no relacionamento com o cliente, não constituindo assunção de responsabilidade por obrigação que não lhe incumbe, mesmo porque a apelada não possui poderes para alterar cláusulas de contrato bancário do qual não é parte tampouco pode ser compelida a responder por ato exclusivo da instituição financeira
.

A
teoria da aparência
foi expressamente afastada,
porque o apelante/embargante teve acesso prévio ao instrumento contratual antes de sua assinatura, tendo rubricado todas as páginas do documento e assinado ao final com reconhecimento de firma, o que afasta qualquer alegação de desconhecimento dos termos pactuados
.

Quanto à alegada
omissão
sobre o
litisconsórcio passivo
, o acórdão consignou expressamente que
a questão resta prejudicada diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da apelada/embargada, posto que não havendo legitimidade para integrar a relação processual descabe cogitar de formação de litisconsórcio
.

Registrou ainda que o apelante/embargante teve oportunidade de emendar a petição inicial para incluir o banco no polo passivo quando a apelada/embargada suscitou sua ilegitimidade em contestação, nos termos do artigo 339, §§ 1° e 2° do Código de Processo Civil, mas não o fez, de modo que a pretensão de inclusão do banco em sede recursal de forma subsidiária e desarticulada revela-se extemporânea e inadequada, não podendo servir de fundamento para anular sentença que corretamente reconheceu a ilegitimidade da parte originariamente demandada.

O julgado esclareceu que a legitimidade para a causa decorre da titularidade da relação jurídica material controvertida, devendo o réu ser em perspectiva a pessoa indicada a suportar os efeitos da sentença caso procedente a ação, e que no caso concreto, eventual sentença de procedência, não poderia ser cumprida pela apelada/embargada que não tem poderes para alterar contrato bancário do qual não participou nem pode ser responsabilizada por danos decorrentes de relação contratual da qual não é parte.

A alegação de que o litisconsórcio necessário é matéria de ordem pública não altera essa conclusão.
O reconhecimento da ilegitimidade passiva da parte originariamente demandada é questão prejudicial que impede o exame do litisconsórcio
. Não se trata de deixar de integrar litisconsorte necessário ao processo, mas sim de reconhecer que a parte demandada não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda porque não é titular da relação jurídica material controvertida. A extinção do processo por ilegitimidade passiva reconhecida em preliminar de contestação e apreciada em sentença fundamentada não configura óbice ao acesso à justiça, podendo o autor ajuizar nova demanda em face da parte legítima, qual seja, a instituição financeira responsável pelo contrato de financiamento.

O acórdão também enfrentou expressamente a alegação de
violação aos princípios da economia processual instrumentalidade das formas e efetividade da jurisdição
, consignando que
tais princípios não autorizam o prosseguimento de demanda contra parte manifestamente ilegítima
, que ao contrário, a manutenção de processo contra quem não deveria dele participar representa desperdício de atividade jurisdicional e violação ao princípio da duração razoável do processo, que o reconhecimento da ilegitimidade passiva em momento processual oportuno, como ocorreu nos autos, prestigia a economia processual ao evitar tramitação inútil de feito fadado ao insucesso, e que não se vislumbra cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, na medida em que o apelante/embargante teve ampla oportunidade de demonstrar a legitimidade da apelada/embargada, tendo sido observado o contraditório e a ampla defesa em todas as fases processuais.

Ademais, verifica-se que o embargante pretende
inovar
na discussão ao trazer argumentos não deduzidos no recurso de apelação ou ao menos não com a profundidade e especificidade com que são apresentados nos embargos de declaração.

A alegação de
violação ao artigo 34 do CDC
, que impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos atos praticados por seus representantes e auxiliares na cadeia de consumo, constitui inovação recursal inadmissível em sede de embargos de declaração. O mesmo ocorre quanto à extensa argumentação sobre a
teoria finalista mitigada
e as
modalidades de vulnerabilidade do consumidor
, que não foram objeto de análise específica no acórdão porque a conclusão pela ilegitimidade passiva independe dessa qualificação.

Portanto, repisa-se que os embargos de declaração não se prestam a provocar o reexame da causa nem a rediscussão de questões já apreciadas e decididas pelo órgão julgador, sendo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de aclaratórios com propósito nitidamente infringente.

Como se vê, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO – QUESTÕES EXAUSTIVAMENTE ENFRENTADAS EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO STJ – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – INCONFORMISMO COM A FUNDAMENTAÇÃO ADOTADA – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – RECALCITRÂNCIA PROCESSUAL – MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 1.026, § 2o, DO CPC –
EMBARGOS
REJEITADOS.
Os
embargos
de
declaração
destinam-se exclusivamente a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não servindo como instrumento de
rediscussão
do mérito.
A repetitiva oposição de
embargos
declaratórios no mesmo agravo de instrumento, reiterando argumentos já exaustivamente enfrentados em acórdão proferido em cumprimento a determinação expressa do Superior Tribunal de Justiça, caracteriza manifesto intuito protelatório e recalcitrância processual, ensejando a aplicação de multa.

Embargos
rejeitados com imposição de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(N.U 1004824-65.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INTEGRAÇÃO DO JULGADO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
EMBARGOS
ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.
Embargos
de
declaração
opostos por ambas as partes contra acórdão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo e julgou procedentes os
embargos
à execução quanto às parcelas em cobrança. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de omissão quanto à boa-fé objetiva, natureza das obrigações e honorários; (ii) esclarecer eventual obscuridade quanto ao alcance do provimento; e (iii) aferir omissão quanto às custas processuais e efeitos executivos do julgado. III. Razões de decidir 3.
Não configuram omissão os argumentos que revelam mero inconformismo com a interpretação adotada, sendo incabíveis
embargos
de
declaração
para
rediscussão
do mérito;
4. Caracteriza obscuridade a imprecisão quanto ao efeito processual da inexigibilidade do título, impondo esclarecimento quanto à extinção da execução; 5. Verifica-se omissão quanto à definição das custas processuais e aos efeitos práticos do julgado, impondo sua integração.
IV. Dispositivo e tese 6.
Embargos
de
declaração
acolhidos. Tese de julgamento: “1.
Os
embargos
de
declaração
não se prestam à
rediscussão
do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. A ausência de definição quanto aos efeitos executivos do julgado e às custas processuais configura omissão sanável por
embargos
de
declaração
, sem alteração do resultado.”
(N.U 1001042-49.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026, Publicado no DJE 31/03/2026)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
ADVIRTO
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026